Tribunal: STF
Processo: CJ 6431
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-23
Data de publicação: 1984-05-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JUIZ FEDERAL E J.C.J.
ESTABELECENDO-SE CONFLITO ENTRE JUIZ FEDERAL E JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO E DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (ART-122, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).